Tribunal: CARF
Processo: 18186.725087/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725087/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
LYCURGO LUIZ IORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
CONDIÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO. DECISÃO
JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
É dedutível na base de cálculo do Imposto de Renda a pensão alimentícia paga
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Francisco
Ibiapino Luz e Marcelo Rocha Paura, que negaram provimento ao recurso voluntário. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Denny Medeiros da Silveira. O conselheiro Francisco
Ibiapino Luz manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725087/2017-12
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 12-111.695, pela 7a turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil no Rio de Janeiro/RJ, às fls. 36/45:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.25/31), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2013, ano-calendário de
2012, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de R$ 945,58, para imposto
suplementar de R$ 15.682,09, sujeito aos acréscimos legais cabíveis.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.26/29, verificou-se as seguintes infrações:
a) Dedução indevida com dependentes (R$ 1.974,72):

b) dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial (R$ 48.000,00):

c) dedução indevida de despesa médicas (R$ 7.051,05): referente ao Centro
Transmontano de São Paulo:

3. O interessado foi cientificado da notificação em 12/05/2017 (fl.32) e ingressou com
impugnação protocolizada em 12/06/2017 (fls.02/03), onde alega em apertada síntese:

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

É o relatório.
A autoridade julgadora rejeitou a dedução com a dependente Marina Silva Santos
por não estar comprovada a relação de cônjuge.
Também rejeitou a dedução com pensão alimentícia por ter por beneficiária maior
de idade, tratando-se de mera liberdade inapta a ser deduzida da apuração do imposto sobre a
renda.
Por fim, denegou a dedução com despesas médicas correspondente a plano de
saúde de terceiro não listado como dependente em sua declaração.
Ciência efetuada em 19/11/2019, conforme AR à fl. 49.
Recurso voluntário formalizado em 17/12/2019, às fls. 52/57.
A defesa contesta, apenas, a indedutibilidade da pensão alimentícia, que entende
amparada por decisão judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
A decisão recorrida manteve a glosa da pensão alimentícia da alimentanda
Priscilla Kelly Iorio, nascida em 22/2/1983, pelo atingimento da maioridade e ausência de provas
de incapacidade e de impossibilidade de prover o próprio sustento. Foram estes os termos:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

6.6. A partir da maioridade dos filhos, quando cessa o dever de sustento e a presunção
da necessidade de alimentos é relativa, carecendo de prova a ampará-la, surge a
obrigação de alimentar pelo vínculo de parentesco consangüíneo (dever de
solidariedade) existente entre pais, filhos e outros parentes, baseados nos arts 1.694 e
1.696 do Código Civil, e não mais pelo exercício do poder familiar albergado pelo
Direito de Família.
...
6.12. Frise-se ainda, que é característica intrínseca do instituto da pensão alimentícia a
mutação, haja vista atender ao binômio necessidade de quem pede e possibilidade de
quem paga ao longo de seu interregno, por força do § 1o do art. 1.694 do Código Civil
de 2002, situação que obriga às partes, em especial aquelas que pretendem fazer uso
deste dever como dedução, ter em sua posse documentos minimamente atuais que
acolham sua pretensão.
...
6.15. Dito isso, frente à motivação da glosa e ao fato de que nada há nos autos que
assegure a vigência da sentença nos mesmos moldes durante o ano-calendário em
exame (2012), tal como certidões de objeto e pé, concluo por manter sem alteração a
notificação apreciada, no montante de R$ 48.000,00, relembrando que o art 15 do
Decreto no 70.235, de 1972, comina ao impugnante o dever de bem instruir sua
reclamação de forma a permitir ao Julgador formar sua convicção diante dos
argumentos de fato e direito acostados.
A autoridade julgadora não debateu o efetivo pagamento dos valores, portanto o
litígio consiste em verificar se o pagamento declarado de R$ 48.000,00 corresponde à pensão
alimentícia nos termos da legislação tributária ou à mera liberalidade.
O inc. II do art. 4o da Lei n. 9.250/95 estabelece o direito a deduzir, da apuração
do imposto sobre a renda, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública nos termos da legislação civil processualista.
No Direito de Família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade / possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Não existe limitação etária para a concessão de pensão alimentícia, nem civil nem
tributariamente, tratando-se de questão de analise casuística frente ao mencionado binômio.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manifestou-se sobre a
obrigatoriedade de sentença que exonere o alimentante do dever de prestar alimentos ao filho
que atingiu maioridade nos termos da Súmula no 358:
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à
decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Mesmo afastado o critério etário, ainda assim entendo ser procedente a glosa da
pensão alimentícia, por não estar comprovada, nos termos do art. 1.695 do Código Civil, a
incapacidade laboral da alimentanda a prover a sua própria mantença:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Tratando-se de filhos maiores de idade, o dever de prestar alimentos somente
ocorre no caso de comprovada necessidade, nos termos da legislação civilista que dispõe sobre a
família, situação fora da qual é mera liberalidade.
As circunstâncias do caso concreto demandavam a citada prova, inclusive porque
o acordo homologado judicialmente (fls. 13/14), que estabeleceu o dever de prestar alimentos na
quantia de quatro salários-mínimos, data de 18 de abril de 96, não sendo razoável admiti-lo agora
na falta de prova da incapacidade laboral, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Assim, entendo que os pagamentos que importaram em R$ 48 mil não podem ser
considerados alimentos nos termos do Direito de Família, ante a carência de demonstração de
incapacidade laboral da alimentanda a fim de prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, ônus
de que o declarante não se desincumbiu, devendo ser mantida a glosa.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto à manutenção da glosa da
pensão alimentícia.
Antes de considerações outras, vejamos o que dispõe a legislação de regência
quanto à dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia na base de cálculo do Imposto
de Renda:
Lei no 9.250, de 26/12/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Decreto no 3.000, de 26/3/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
[...]
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Conforme se observa nos dispositivos acima transcritos, vigentes ao tempo dos
fatos, é dedutível na base de cálculo do Imposto de Renda a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Ademais, à luz do que dispõe o art. 111, do Código Tributário Nacional (CTN),
Lei no 5.172, de 25/10/66, tratando-se de isenção tributária, entendemos que a interpretação deve
estar limitada à expressão literal da norma, sendo nessa linha, inclusive, a seguinte lição de Hugo
de Brito Machado1:
Quem interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza
também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal da norma permite.
Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua restrição.
Portanto, a partir dessa hermenêutica, são identificadas apenas duas condições
para que a pensão alimentícia possa fazer jus à sua dedução na base de cálculo do Imposto de
Renda: (i) ter sido paga em face das normas do Direito de Família e (ii) ter sido paga em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou seja, a legislação não
estabelece uma idade limite para o beneficiário da pensão, e isso o próprio Relator reconhece, e
nem exige uma condição incapacitante do beneficiário, como ocorre em relação ao dependente
(vide art. 77 do Decreto no 3.000/99).

1 MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, 32a edição, Malheiros, São Paulo, 2011, p. 114.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

Desse modo, exigir tal condição do beneficiário, não prevista expressamente na
lei, é ir além da interpretação literal, o que não é cabível no caso de interpretação da legislação
que disponha sobre outorga de isenção.
E entendemos que, ao circunscrever a pensão alimentícia dedutível àquela
estabelecida em face das normas do Direito de Família, quis o legislador, tão somente, limitar a
dedução às pensões estabelecidas nessa área do direito.
Desse modo, por exemplo, uma pensão alimentícia de natureza indenizatória, paga
em decorrência de um acidente de trânsito, no qual o pagante tenha sido condenado por dolo ou
culpa, não se enquadra no âmbito do Direito de Família e, nesse caso, não se mostra passível de
dedução, contudo, sendo a pensão estabelecida com base no Direito de Família, em alguma das
mais diversas situações familiares das quais exsurge a obrigação ou necessidade de se pagar
alimentos, é possível sim a sua dedução. Não há outra leitura a se fazer se empreendermos a
interpretação literal da legislação, segundo determina o art. 111, do CTN.
Lembrando que a pensão alimentícia, tratada pelo Direito de Família, se insere no
contexto amplo da solidariedade familiar, abrigada pelo art. 229 da Carta Republicana, não
estando, por conseguinte, no caso de beneficiários com mais de 24 anos, restringida a situações
de incapacidade laboral do alimentando.
E não é só, na concessão de pensão alimentícia, o juiz deve levar em consideração
a necessidade de quem vai receber a pensão e a possibilidade de quem vai pagá-la, sendo, esta, a
inteligência do art. 1.694, § 1o, do Código Civil de 10/1/02:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos
recursos da pessoa obrigada.
Contudo, a norma em questão não condiciona a necessidade à existência de uma
incapacidade física ou mental do beneficiário, como assim exige o Decreto no 3.000/99 em
relação à dedução de dependente com mais de 24 anos.
A propósito, a Súmula CARF no 98, de observância obrigatória no presente
julgamento, reconhece a possibilidade de dedução da pensão alimentícia tão somente quando
paga em face das normas do Direito de Família e em cumprimento a decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, destacando, apenas, a necessidade de comprovação do seu efetivo
pagamento, o que, de fato, é esperado na comprovação de qualquer dedução. Confira-se:
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Todavia, a comprovação do efetivo pagamento não foi o motivo determinante do
lançamento, tendo a fiscalização glosado a dedução apenas pelo fato de o Recorrente não ter
demonstrado ser a sua filha portadora de alguma incapacidade física ou mental, aplicando, ao
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

caso, a mesma regra prevista para a dedução de dependentes, negligenciando, em nosso
entendimento, o comando do art. 111, do CTN.
Pois bem, no caso em análise, tem-se que a pensão foi paga pelo Recorrente à sua
filha, em cumprimento a acordo homologado judicialmente, conforme sentença de fls. 13 e 14, a
qual, evidentemente, foi proferida no âmbito do Direito de Família, previsto no Livro IV do
Código Civil de 2002, mais especificadamente em seu Subtítulo III, que trata Dos Alimentos,
artigos 1.694 a 1.710.
E cabe destacar, aliás, a força obrigacional do acordo homologado, uma vez que,
nos termos da Súmula no 358 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citada pelo Relator, o
Recorrente somente se desobrigará do pagamento se a pensão for cancelada judicialmente:
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à
decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Portanto, enquanto não sobrevier a indigitada decisão judicial, o acordo
homologado em face das normas do Direito de Família continuará produzindo os seus efeitos, a
pensão paga não representará rendimento do alimentante, mas sim do alimentando, e este estará
sujeito ao pagamento do Imposto de Renda que venha a incidir sobre o valor recebido.
Assim, diante do quadro que se apresenta, resta patente, em nossa ótica, a
subsunção dos pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia à norma isentiva do Imposto
de Renda, razão pela qual deverá ser restabelecida a dedução glosada.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Declaração de Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei meu
voto para negar provimento ao recurso interposto, contrariamente ao bem articulado
entendimento do i. Redator - Conselheiro de notória cultura tributária e notável postura ética, a
quem hipoteco minha estima e consideração. Nesse contexto, com todas as vênias que possam
me conceder os nobres julgadores que proveram a pretensão do Recorrente, na hipótese
vertente, vislumbro conclusão diversa, haja vista a pensão alimentícia paga à filha maior não
estar resguardada pelas normas do Direito de família, condição necessária para a dedutibilidade
pretendida pelo Recorrente.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

Como se vê, o escopo da presente divergência gravita em torno de indagações
acerca das circunstâncias em que o pagamento de pensão alimentícia a filho maior de idade
estará resguardado pelas normas do Direito de família. Nessa perspectiva, a fim de melhor
destacar a compreensão daquilo que efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que ali
está dito e de que modo a situação fática a ela se subsume, partiremos dos entendimentos
constantes dos votos vencido e voto vencedor, nestes termos:
1. voto vencido: nos termos dos excertos abaixo, o Recorrente teria de ter provado
a necessidade do alimentando nos autos:
Assim, entendo que os pagamentos que importaram em R$ 48 mil não podem ser
considerados alimentos nos termos do Direito de Família, ante a carência de
demonstração de incapacidade laboral da alimentanda a fim de prover, pelo seu
trabalho, a própria mantença, ônus de que o declarante não se desincumbiu, devendo ser
mantida a glosa.
2. voto vencedor: a idade da alimentanda não afeta a dedutibilidade da pensão
paga em cumprimento de acordo homologado judicialmente.
Preliminarmente, conforme disposição sequenciada, também divirjo parcialmente
do voto vencido, pois entendo que quem pondera e decide acerca do binômio "necessidade" x
"possibilidades" é o juiz, e não a autoridade administrativa. Portanto, o afastamento da
liberalidade da pensão alimentícia paga ao filho maior de 18 anos é provado com o pedido
exoneratório, em ação autônoma ou nos próprios autos onde o encargo foi fixado, mesmo
enquanto o magistrado não se manifestar acerca da questão. Nada refletindo quanto a isso,
suposta prova de incapacidade laboral acostada ao processo, sem a referida provocação judicial.
Verificando a jurisprudência do CARF, constatamos haver três suposições como
respostas possíveis para a problemática suscitada, as quais guiarão as diretrizes da inferência que
se busca alcançar.
A primeira hipótese, representada pelo Acórdão no 2201-003.406 da 1o
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em síntese, traz:
A administração não dispõe de competência para estender as regras da dedução com
dependente às de pensão alimentícia, estando a atividade fiscal limitada a certificar-se
do efetivo pagamento e do cumprimento das normas do Direito de família.
Eis as evidências que sustentam patenteada inferência:
1. a administração pública deverá aplicar a lei de ofício, sendo-lhe vedado exceder
aos limites por ela impostos, porquanto legislar sobre direito tributário se traduz atividade
estranha à sua esfera de competência;
2. a Lei impõe regras próprias e distintas para a dedutibilidade de dependente e
pensão alimentícia, cujo ônus atribuído ao contribuinte também implica direitos que lhes deve
ser respeitados pela administração pública;
3. ao estender as regras da dedução com dependente para a de pensão alimentícia,
a administração onera os contribuintes, por ultrapassar os limites legais impostos, contexto
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

vedado pelo art. 111 do CTN, já que a legalidade ali imposta tanto serve para limitar direitos do
contribuinte, como para definir o ônus a ele imposto pela administração;
4. a administração deverá valorar a adequação do caso concreto ao preceito legal
abstrato, aí se incluindo as motivações por que referida pensão foi concedida. A exemplo:
formação acadêmica, desemprego involuntário, incapacidade laborativa, etc. Por conseguinte, a
atividade fiscal está limitada a verificar: a existência do acordo/sentença/escritura pública; se
seus pressupostos de validade continuam a existir (condições expressamente fixadas em seu
texto) e se houve o efetivo pagamento.
A segunda hipótese, representada pelo Acórdão no 9202-007.117 da 2a Turma
da CSRF do CARF, em síntese, afirma:
Enquanto não cancelada judicialmente, a despesa com pensão alimentícia concedida
dentro das normas do Direito de família é dedutível, independentemente da idade
atingida pelo alimentando.
Eis suas evidências de origem:
1. no Direito de família, a pensão alimentícia se conforma com a necessidade do
alimentando e a possibilidade do alimentante, definidas caso a caso, independentemente da idade
de seu beneficiário;
2. ainda que afastadas as causas justificadoras de sua concessão, a pensão
alimentícia deverá continuar sendo paga até a respectiva exoneração judicial - Súmula 209 (sic)
do STJ;
3. não havendo limite de idade para o Direito Civil, não há que se exigi-la para
fins de dedução tributária. Portanto não se deve confundir limite de idade para fins da relação de
dependência no imposto de renda com aquele destinado à concessão de pensão alimentícia.
A terceira hipótese, representada pelo Acórdão no 2401-005.793 da 1o Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em síntese, sustenta:
A pensão alimentícia concedida conforme normas do Direito de família, assim como o
abatimento com dependentes estão vinculadas à concepção de dependência econômica,
motivo por que a dedução da primeira está condicionada à observância das regras de
dedutibilidades da segunda, ainda que vigente o comando judicial.
Eis as evidências de sua gênese:
1. mencionada dedução não está condicionada apenas ao decidido ou ratificado
judicialmente, já que afasta a interpretação isolada do dispositivo legal;
2. a lei tributária pressupõe a prestação de alimentos como sendo obrigação
alimentar decorrente do poder familiar ou derivado da relação de parentesco ou conjugal;
3. a conferência do cumprimento de requisitos estipulados na legislação tributária
para a dedução da pensão alimentícia não implica negação de validade do decidido ou acordado
judicialmente.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

Oportuno registrar que a acepção do enfrentamento das reportadas questões se
dará apenas em tese, não sendo os respectivos casos concretos abordados, porquanto alheios ao
escopo do presente estudo. Dessa forma definida, entendemos razoável sistematizar a pensão
alimentícia sob os seguintes horizontes:
1. da legislação tributária - Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, inciso III; 8o, inciso II,
alíneas "a", "b", "c" e "f", §§ 2o, inciso II, e 3o, e 35, caput; e Decreto no 3.000, de 1999, art. 78,
§§ 4o e 5o (vigente até 22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018);
2. do Direito Civil - Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput; 1.565; 1.566, inciso
IV; 1.694, caput; 1.695 e 1.708, caput e § único.
Pensão alimentícia na perspectiva da legislação tributária
Posta assim a questão, confira-se o ordenamento presente na Lei no 9.250, de
1995, arts. 4o, inciso III; 8o, inciso II, alíneas "a", "b", "c" e "f", §§ 2o, inciso II, e 3o, e 35, caput:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
III - a quantia, por dependente, de:
[...]
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados [...] a médicos [...];
b) pagamentos de despesas com instrução [...];
c) à quantia, por dependente, de:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes [...]. (grifo nosso)
Registre-se, ainda, que o Decreto no 3.000, de 1999, art. 78, §§ 4o e 5o - vigente
até 22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018 - ao regular o mandamento
legal presente no § 3o acima disposto, esclarece:
Art. 78. Na determinação [...], poderá ser deduzida a importância paga a título de
pensão alimentícia [...].
[...]
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, § 3o).
Consoante interpretação literal do ordenamento legal acima, a dedutibilidade
atinente à pensão alimentícia judicial na apuração do imposto de renda devido terá de acatar tão
somente os seguintes requisitos:
1. a comprovação do efetivo pagamento da obrigação (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "f");
2. a comprovação do atendimento das normas do Direito de Família, em virtude
do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de
março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f");
3. as quantias pagas a título de despesa médica e de educação dos alimentandos,
quando em virtude de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, podem ser
dedutíveis desde que em suas respectivas "rubricas", obedecido o limite legal anual desta última,
e não como pensão alimentícia propriamente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nessa concepção, plausível evidenciar as 03 (três) rubricas distintas apropriadas
para a declaração das deduções com alimentando, quais sejam:
1. "pensão alimentícia judicial", destinada para declaração do pagamento da
obrigação de alimento propriamente (art. 8o, inciso II, alínea "f");
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

2 "despesa médica", destinada para a declaração do pagamento dos dispêndios a
tal título, em cumprimento das normas do Direito de família (art. 8o, inciso II, § 3o);
3. "despesa com educação", destinada para a declaração do pagamento dos
dispêndios dessa designação, em cumprimento das normas do Direito de família (art. 8o, inciso
II, § 3o).
Conforme se depreende do até então exposto, aludida ordem legal somente vai
além do objeto da presente análise - pensão alimentícia - exclusivamente quanto às despesas
médica e com educação de alimentando (art. 8o, § 3o). Nesse panorama, remete tais deduções
para os preceitos dispostos nas alíneas "a" e "b" do apontado art. 8o, II, respectivamente,
quedando silente quanto à alínea "c" desse mesmo artigo, que trata da dedução com
dependentes. Ademais, de igual modo, não se observa qualquer referência direta ao art. 35 da
citada matriz legal, o qual define quem poderá ser dependente para fins de dedutibilidade do
imposto devido.
A par disso, é forçoso crer ser razoável interpretação sistêmica que pretenda
condicionar a dedutibilidade de pensão alimentícia ao cumprimento das regras destinadas àquela
com dependentes, porque inexistente correlação entre uma e a outra. Afinal, o comando
funcional ali presente - art. 8o, inciso II, alínea "f", § 3o - assim o quis, já que extremamente
preciso ao remeter a disciplina da primeira ao cumprimento das normas do Direito de família,
excepcionando apenas as condicionantes para a dedutibilidade das despesas médica e de
instrução com alimentando.
Como visto, a vinculação da dedução de pensão alimentícia ao atendimento das
condições de dependência não está estabelecida no supracitado art. 8o, inciso II, alínea "f", - o
qual preserva sua autonomia normativa. Assim sendo, embora pareça que ela ali está
parcialmente prevista, via § 3o, a isso fazendo referência indireta, crível se interpretar tratar-se do
pagamento de despesas médica e com educação de alimentando, e não da dedução de
dependente. Logo, a referência indireta apontada mediante especificado parágrafo (§ 3o) sujeita
pretendidas dedutibilidades somente à obrigatoriedade de serem declaradas em suas próprias
rubricas, como também ser respeitado o limite anual da despesa com instrução própria ou de
dependente.
Pensão alimentícia na perspectiva do Direito Civil
Assimilado o que efetivamente disse citada norma tributária, oportuno trazer a
configuração que a Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput e § único, incisos I a V; 1.565; 1.566,
inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634, inciso I; 1.635, inciso III; 1.694, caput e § 1o;
1.695; 1.703; e 1.708, caput e § único; dá ao referenciado assunto. Nestes termos:
Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada
à prática de todos os atos da vida civil. (grifo nosso)
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento
público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o
tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego,
desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia
própria.
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. (grifo nosso)
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos; (grifo nosso)
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. (grifo nosso)
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais;
na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. (grifo
nosso)
Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram
as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem
em sua companhia os segundos. (grifo nosso)
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:
I - dirigir-lhes a criação e a educação; (grifo nosso)
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
[...]
III - pela maioridade; (grifo nosso)
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada. (grifo nosso)
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. (grifo
nosso)
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever
de prestar alimentos.
Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver
procedimento indigno em relação ao devedor. (grifo nosso)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

Igualmente relevante, seguem excertos da Lei no 5.478, de 1968, que dispõe sobre
a ação de alimentos:
Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer
tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.
Art. 21. O art. 244 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho
menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou valetudinário,
não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão
alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de
socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo:
Pena - Detenção de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos [...];
Art. 27. Aplicam-se supletivamente nos processos regulados por esta lei as disposições
do Código de Processo Civil.
Preliminarmente, como se há verificar, a solução do imbróglio está em saber até
onde o pagamento de pensão alimentícia resulta do cumprimento da obrigação de alimentos, e
não de liberalidade do alimentante. Aquela, dedutível na apuração do imposto devido, porque
decorrente do atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública referida na Lei no 5.869,
de 1973; esta, indedutível, por falta de previsão legal.
Nessa ótica, aproprio-me do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, solucionando
definitivamente os litígios civis e criminais, exceto quando a contenda envolva matéria
constitucional ou da justiça especializada. Confira-se:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO.
REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. Os
alimentos devidos em razão do poder familiar ou do parentesco, são instituídos,
sempre, intuitu personae, para atender os ditames do art. 1.694 do Código Civil que
exige a verificação da necessidade de cada alimentado e a possibilidade do
alimentante, razão pela qual, quando fixados globalmente, ainda assim, consistem
em obrigações divisíveis, com a presunção - salvo estipulação da sentença em
sentido contrário - que as dívidas são iguais, 2. O advento da maioridade não
extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam
de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações
de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. 3. O
estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma
perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de
parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida
do alimentado. 4. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação,
que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou,
independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o
próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de
necessidade do filho estudante. 5. Persistem, a partir de então, as relações de
parentesco, que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes
quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva necessidade do
alimentado. 6. Recurso especial não provido. (STJ - Recurso Especial no 1505079/MG
(2015/0001500-1), 3a Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi, 13.12.2016, unânime, DJe
01.02.2017) (grifo nosso)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE.
SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO. 1. O advento
da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os
quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da
necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso concreto. 2. Incumbe ao
interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a
comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou,
ainda, que frequenta curso técnico ou universitário. 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e nesta parte provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem. (STJ - REsp 1587280 / RS Recurso Especial 2014/0332923-0, 3a Turma do
STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas Cuevas, 05.05.2016, unânime, DJe 13.05.2016) (grifo
nosso)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma
automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em
face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que
se exige a prova da necessidade do alimentado. 2. É presumível, no entanto, - presunção
iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a
maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do
entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de
adequada formação profissional. 3. Porém, o estímulo à qualificação profissional dos
filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto
da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só,
preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação
profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o
exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior
especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que
afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante. 5.
Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que ainda possibilitam a
percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém desde que
haja prova de efetiva necessidade do alimentado. 6. Recurso especial provido. (STJ -
Recurso Especial no 1218510/SP (2010/0184661-7), 3a Turma do STJ, Rel. Nancy
Andrighi, 27.09.2011, unânime, DJe 03.10.2011) (grifo nosso)
Súmula 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade
está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
(Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008, REPDJe
24/09/2008)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é
devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver
frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a
obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação
profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo
necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 791322 / SP. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2015/0247311-8, Terceira Turma do STJ, Relator Marco Aurélio Bellizze, 19/05/2016,
unânime, DJe 01/06/2016) (grifo nosso)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
No 568/STJ. ART. 538 DO CPC/1973. MULTA. CABIMENTO. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. A filha maior de idade tem legitimidade
ativa para postular alimentos do seu genitor.3. A obrigação alimentar do pai em relação
aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual
subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a
oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria
subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário.
Precedentes.4. [...]. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no Agravo em Recurso
Especial No 970.461 - RS (2016/0220501-3), 3a Turma do STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas
Cuevaghi. j. 27.02.2018, unânime, DJe 08.03.2018) (grifo nosso)
Oportuno ressaltar que a doutrina não diverge do STJ, conforme se pode verificar
nos excertos transcritos na sequência, da lavra de Maria Berenice Dias e de Flávio Tartuce.
Confirma-se:
Flávio Tartuce - Manual de Direito Civil, 2015:
No caso de menores, a obrigação alimentar é extinta quando atingem a maioridade.
Entretanto, por questão de justiça, essa extinção não ocorre de forma automática, sendo
necessária uma ação de exoneração. (grifo nosso)
Maria Berenice Dias - Manual de Direito das Famílias, 2015:
Distingue a doutrina obrigação alimentar do dever de sustento, que se vincula ao
poder familiar e diz respeito ao filho menor de idade (CC 1.566 III e 1.568). Uma vez
cessado o poder familiar, pela maioridade ou emancipação, termina o ciclo do dever de
sustento e começa o vínculo da obrigação alimentar. Dita mudança de natureza, no
entanto, não enseja o fim da obrigação, que precisa ser desconstituída judicialmente. No
entanto, para persistir o encargo, indispensável a prova da necessidade do credor.
[...]
Enquanto o filho se encontra sob o poder familiar, o pai não lhe deve alimentos, o dever
é de sustento. Trata-se de obrigação com assento constitucional (CF 229): os pais têm o
dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Esses são os deveres inerentes ao
poder familiar (CC 1.634 e ECA 22): sustento, guarda e educação.
Entre sustento e alimentos há considerável diferença. A obrigação de sustento é imposta
a ambos os pais. Trata-se de obrigação de fazer que não possui relação com a guarda.
Normalmente a obrigação alimentar é imposta ao não guardião [...].
O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de
certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão,
conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas
necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de quem os presta (CC 1.694, §
1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja,
juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o
juiz fixá-los (LA 4o).
O adimplemento da capacidade civil, aos 18 anos (CC 5o), ainda que enseje o fim do
poder familiar, não leva à extinção automática do encargo alimentar. Após a maioridade
é presumível a necessidade dos filhos de continuarem a perceber alimentos. No entanto,
a presunção passa a ser juris tantum, enquanto os filhos estiverem estudando, pois
compete aos pais o dever de assegurar-lhes educação (CC 1.694).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

Posta assim a questão, consoante os preceitos transcritos anteriormente, sintetiza-
se, abaixo, o modo como se apresentam as normas do Direito de família, para as quais a
legislação tributária remeteu a disciplina da pensão alimentícia dedutível:
1. o casamento, a união estável ou o concubinato do alimentando, como também
seu comportamento indigno em relação ao alimentante, são as únicas hipóteses previstas em lei
de supressão automática do pagamento da pensão alimentícia. Logo, nas demais circunstâncias,
manifestada cessação estará condicionada, obrigatoriamente, à prévia ponderação entre a
necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.708, caput e § único);
2. há duas categorias autônomas de obrigação alimentar a que estão sujeitos os
pais em relação aos filhos, independentemente da situação conjugal estabelecida, quais sejam:
(a) a suportada na obrigação legal de exercício do poder familiar
atinente aos filhos menores de idade, aí se incluindo o dever de
sustento, guarda e educação (arts. 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631,
caput; 1.632; 1.634, inciso I e 1.703);
(b) a padecida no dever de solidariedade entre parentes, que a lei impõe
aos pais, no sentido de prestarem assistência aos filhos maiores de idade
que ainda careçam da ajuda para sobreviver (arts. 1.694, caput e § 1o, e
1.695);
3. citadas obrigações têm naturezas distintas, pois enquanto a fundamentada no
"dever de sustento" dos filho menores de idade carrega em si a presunção da necessidade dos
alimentos em virtude da incapacidade civil do alimentando; aquela assentada no "dever
solidário" do parentesco demanda prévia prova de sua efetiva necessidade por parte do suposto
necessitado;
4. a maioridade do alimentando cessa o poder familiar, implicando extinção da
causa justificadora do dever obrigacional de sustento, mas o cancelamento de reportada
imposição carece de decisão judicial, mediante contraditório (STJ, Súmula no 358);
5. afastada a causa da obrigação de sustento pela maioridade do credor da pensão,
cabe ao seu devedor peticionar mencionado cancelamento em ação exoneratória autônoma ou
incidentalmente nos próprios autos onde foram convencionados os alimentos;
6. o devedor da pensão tem o direito de optar por não provocar o judiciário em
face da maioridade civil do filho que completou 18 (dezoito) anos de idade, caracterizando-se
como sendo decorrentes de mera liberalidade os pagamentos efetivados dali em diante. Afinal,
quem pondera e decide acerca do binômio "necessidade" x "possibilidades" é o juiz, ainda que se
trate do maior com até 24 (vinte e quatro) anos frequentando curso técnico ou graduação
universitária;
7. entende-se como prova suficiente para afastar citada liberalidade a
comprovação do pedido exoneratório, em ação autônoma ou nos próprios autos, onde o encargo
foi fixado, enquanto o magistrado não decidir a questão;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

8. a jurisprudência e a doutrina se alinham no sentido de que o filho maior com
até 24 (vinte e quatro) anos de idade tem direito à assistência baseada no dever de solidariedade
entre parentes, desde que prove a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a
necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou de graduação universitária;
9. dita pensão no dever de solidariedade entre parentes não alcança o capaz com
25 (vinte e cinco) anos ou mais de idade, como também aquele maior com até 24 (vinte e quatro)
anos, já graduado, mas cursando pós-graduação;
10. autorizada judicialmente a continuidade do pagamento de pensão alimentícia
ao credor maior de idade - por impossibilidade de prover a própria subsistência ou porque
frequentando curso técnico ou de graduação universitária - muda o fundamento da obrigação
alimentar, que deixa de ser decorrente do “dever de sustento” (arts. 1.565 e 1.566, inciso IV); e
passa a ter como base o “dever de solidariedade” resultante do parentesco (arts. 1.694, caput e §
1o, e 1.695);
11. na dedutibilidade de pensão alimentícia paga a filho maior de idade, quando a
autoridade fiscal intima o contribuinte a comprovar o cumprimento das normas do Direito de
família, estar se exigindo a validação do encargo decorrente do dever de solidariedade entre
parentes, e não no de sustento, já afastado com a maioridade civil. Portanto, intimação
supostamente expedida em 2014 exigindo a comprovação de pensão declarada em 2010, época
em que o credor já tinha atingido a maioridade, refere-se ao decidido ou acordado a partir de
análise do binômio "necessidade x possibilidade", nada se referindo ao dever de sustento.
Admitida a compreensão dada pelo Direito de família à presente questão, quanto
às hipóteses representativas dos entendimentos dados ao assunto neste Conselho, com todas as
vênias que possam nos dar os ilustres julgadores que pensaram diferente, inferimos por discordar
das teses apontadas nas segunda e terceira. Nestes termos:
1. Contrapondo a tese da segunda hipótese, tem-se:
(a) a restrição para a dedutibilidade se apresenta perante a natureza da
pensão concedida (no dever de sustento ou de solidariedade entre
parentes), e não sobre o pagamento em si, pois este ocorre por mera
liberalidade do alimentante, quando o filho atinge a maioridade civil e o
devedor opta por não peticionar judicialmente anunciada exoneração;
(b) somente existe pensão alimentícia de duas naturezas, a fixada no
dever de sustento do menor - cuja necessidade é legalmente presumida -
e aquela decorrente do dever de solidariedade entre parentes - em que a
determinação é precedida de ponderação do binômio "necessidade" x
"possibilidade". A primeira não se transmudando automaticamente para
a segunda, porquanto dependente de petição exoneratória por parte do
alimentante. Logo, afastados os dois contextos, um pelo alcance da
maioridade do credor (pensão no dever de sustento); o outro pela
ausência de provocação judicial para a ponderação do já citado binômio
(pensão no dever de solidariedade entre parentes), para a legislação
tributária, nada mais ocorreu, senão pagamento continuado por mera
liberalidade do devedor;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725087/2017-12

(c) há, sim, limite de idade para o pagamento de pensão alimentícia no
Direito Civil, definido pelo atingimento da maioridade do filho que
completa 18 anos (dever de sustento). Contudo, a jurisprudência do STJ
tem acatado a extensão do citado encargo até o limite de 24 (vinte e
quatro) anos, excepcionalmente no caso do credor frequentar curso
técnico ou de graduação universitária. Esta não mais no dever de
sustento, em que a necessidade é presumida, mas sim no dever de
solidariedade se provada ser necessária;
2. Contrapondo a tese da terceira hipótese, tem-se:
(a) o eixo conceitual presente no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, por si
só já afasta o condicionamento da dedução de pensão alimentícia ao
cumprimento dos preceitos específicos na relação de dependência;
(b) considerando que a definição legal deve abranger o todo definido e
tão somente ele, como correlacionar pensão alimentícia com relação de
dependência se a própria Lei assim não se pronunciou;
(c) pensar de modo diverso implicaria considerar perfeito o lançamento
fiscal com enquadramento legal de pensão alimentícia deduzida
indevidamente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f") e
descrição dos fatos apontando descumprimento das regras de
dependência, cujo enquadramento legal está na alínea "c" dos mesmos
artigo e inciso.
Conveniente ressaltar que a tese da primeira hipótese não se aplica ao presente
processo, porque hão houve correlação entre relação de dependência e pagamento de pensão
judicial.
Ante o exposto, a glosa discutida na presente lide está fundamentada na falta de
atendimentos das normas do Direito de família, porquanto o acordo homologado judicialmente
trata de obrigação alimentar prestada no dever de sustento à alimentanda menor de idade, já
com 29 anos na data do fato gerador da reportada autuação (ano-calendário de 2012).
A esse respeito, entendemos que a "investigação" transcorreu dentro do modo
esperado, pois, consoante já se mencionou, na dedutibilidade de pensão alimentícia paga a filho
maior de idade, quando a autoridade fiscal intima o contribuinte a comprovar o cumprimento das
normas do Direito de família, está se exigindo a validação do encargo decorrente do dever de
solidariedade entre parentes, e não no de sustento, já afastado com a maioridade civil. Por
conseguinte, no caso, o Recorrente teria de ter apresentado nova decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, decorrente de parametrização do binômio "necessidade" da filha
maior de idade versos "possibilidade" do alimentante, o que não existe nos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital